Tribunal: STF
Processo: ARE 1277852
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EC 41/2003. PARIDADE. INTEGRALIZAÇÃO. ROL TAXATIVO. ART. 186, §1º, LEI Nº 8.112/90. EC 70/2012. RETROAÇÃO DOS EFEITOS. VEDAÇÃO. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. ACRÉSCIMO. PERÍODO POSTERIOR AO ADVENTO DA LEI Nº 8.112/90. IMPOSSIBILIDADE. FÉRIAS NÃO FRUÍDAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. LICENÇAPRÊMIO. JÁ CONTABILIZADAS PARA O CÁLCULO DA APOSENTADORIA. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO. 1. Os servidores aposentados após a EC nº 41/03 não têm direito à paridade, ficando os reajustes condicionados às datas e índices adotados para os reajustes do Regime Geral da Previdência Social. Os proventos integrais, quando garantidos, serão calculados pela média das contribuições, ficando limitados à remuneração do servidor no cargo efetivo. 2. O STF, em sede de repercussão geral, firmou a tese de que "A concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência" - Tema 524 (RE 656.860/MT, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 18/09/2014). 3. Por expressa disposição do art. 2º da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5º, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário - Tema 754 (RE 924.456, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, DJe 08/09/2017). 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Mandado de Injunção nº 776, determinou a observância dos artigos 57 e 58 da Lei n.º 8.213/91, para fins de concessão de aposentadoria especial a servidor público, até a edição da legislação pertinente. Todavia, a conversão do tempo de serviço prestado em condições insalubres, em tempo comum, em período posterior ao advento do Regime Jurídico Único, não encontra respaldo no referido precedente. O art. 40, § 4º, da Constituição Federal não garante a contagem de tempo de serviço diferenciada ao servidor público, mas tão somente a aposentadoria especial. 5. As férias e licenças-prêmio não fruídas constituem-se direito adquirido, sendo dever da administração proporcionar sua indenização. 6. A jurisprudência dominante inclina-se no sentido de que o servidor público civil ou militar que, de presumida boa-fé, recebeu valores, em decorrência de errônea interpretação ou aplicação de norma legal pela Administração, sem ter influenciado ou interferido na sua concessão, está dispensado de devolver os valores tidos por indevidamente pagos àquele título. 7. A ausência de prévia dotação orçamentária não é suficiente para justificar a postergação por tempo indefinido do adimplemento de valores já reconhecidos como devidos pela própria Administração. Além disso, o pagamento dar-se-á pelo regime de precatório, com a oportuna alocação de recursos suficientes à satisfação do direito do requerente.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No caso, o autor foi aposentado de acordo com Emenda Constitucional nº 41/03, que teria obstaculizado o pagamento de proventos integrais para os benefícios concedidos nos termos do art. 40, § 3º (aposentadorias) e § 7º (pensões) da Constituição e da Lei nº 10.887/04, mantendo-se a exceção apenas aos servidores aposentados por invalidez permanente decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. Assim, os servidores aposentados após a EC nº 41/03 não têm direito à paridade, ficando os reajustes condicionados às datas e índices adotados para os reajustes do Regime Geral da Previdência Social. Os proventos integrais, quando garantidos, serão calculados pela média das contribuições, ficando limitados à remuneração do servidor no cargo efetivo. Com efeito, os servidores aposentados por invalidez em decorrência de doença não constante no rol do artigo 186 da Lei 8.112 não fazem jus a aposentadoria integral. A matéria não comporta mais discussão, pois já foi decidida pelo STF, em sede de repercussão geral, no RE 656.860, cuja tese firmada preconiza que "A concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência" - Tema 524 (RE 656.860/MT, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 18/09/2014).
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente